Tribunal: STF
Processo: RE 604306
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                        
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 180, p. 430):   

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS - DIREITO A NÃO-CUMULATIVIDADE - ARTIGO 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPENSAÇÃO - LIMITAÇÃO AO DIREITO DE CREDITAMENTO - ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA - ARTIGO 155, § 2º, II a E b DA CF - LEI ESTADUAL - ARTIGO 35, V DA LEI 3796/96 - RESTRIÇÃO À NÃO-CUMULATIVIDADE - AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE - DERESPEITO AO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO SUJEITO PASSIVO - DIREITO DE CRÉDITO DO MONTANTE DO IMPOSTO PAGO NA OPERAÇÃO ANTERIOR - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 180, p. 445). 
No recurso extraordinário (e-doc. n° 180, p. 481 a 502), a parte recorrente alega ser legítima a restrição proporcional ao creditamento do ICMS, prevista na Lei estadual nº 3.796/96, quando houver redução da base de cálculo ou quando incidir alíquota inferior à da aquisição, uma vez preservada a mesma regra que determina o estorno do crédito quando a operação subsequente for isenta ou quando não incidir o tributo.
Nesses termos, defende que não apenas nas hipóteses estritas de isenção há vedação ao creditamento, mas também nos casos de redução de base de cálculo e em toda situação que envolver isenção parcial.  
Decido.  
A irresignação não merece prosperar.	
No contexto do ICMS, a não cumulatividade é de observância obrigatória, observadas as exceções permitidas. De acordo com o art. 155, § 2º, inciso II, alíneas a e b, a isenção ou a não incidência do imposto, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes (alínea a) e acarretará anulação do crédito relativo às operações anteriores (alínea b).
O Supremo Tribunal Federal, há muito, se debruça sobre o alcance dessas disposições, especialmente sobre a alínea b. Nesse contexto, a Corte já compreendeu que a exigência da anulação proporcional do crédito de ICMS se aplica no caso de redução de base de cálculo, por essa técnica tributária se enquadrar na noção de isenção parcial (vide, por exemplo, o RE nº 174.478/SP e o RE nº 635.688/RS, Tema nº 299). 
Da mesma forma, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não ofende o princípio da não-cumulatividade a exigência de estorno proporcional ao crédito do ICMS nos casos envolvendo mercadorias com saída submetida a alíquota inferior. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. 1. O Supremo fixou entendimento no sentido de que não ofende o princípio da não-cumulatividade a exigência de estorno proporcional de crédito de ICMS relativo à entrada de mercadorias que, posteriormente, tem sua saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior [RE n. 174.478, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJ de 30.9.05]. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 478.605/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJE de 20/6/08).
ICMS: não ofende o princípio da não-cumulatividade a exigência de estorno proporcional de crédito do ICMS relativo à entrada de mercadorias que, posteriormente, têm a saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior: precedente (RE 174.478, Pl. 17.03.05, red. p/acórdão Cezar Peluso, DJ 30.9.05)” (AI nº 439.784/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06).

Ocorre que, no caso dos autos, a Corte de origem consignou que o artigo 49, inciso V, do Decreto 17.037/97 ofendeu o princípio da legalidade ao disciplinar outra hipótese de limitação ao direito de creditamento não prevista na Lei estadual nº 3.796/96, qual seja, a obrigação de estorno do crédito quando a operação subsequente for beneficiada com a redução da base de cálculo ou com alíquota inferior a da aquisição.
Em assim sendo, o acolhimento das razões recursais envolve a análise e a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, providência vedada nos termos da Súmula nº 636 do STF. Nesse sentido: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adesão a TARE. Estorno de créditos. Princípios da legalidade e da irretroatividade. Necessidade de revisão da legislação infraconstitucional local. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmulas 636, 280 e 279/STF. 1. Para acolher a pretensão recursal acerca da legitimidade ou não dos estornos de créditos de ICMS como condição para celebração do TARE seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Dec. 25.372/04, Dec. 18.955/97 e Lei 1.254/96), bem como dos fatos e das provas dos autos. 2. A afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Incidência da Súmulas nº 279, 636 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 937.364 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 20/10/2016)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. COMPENSAÇÃO NA ALIENAÇÃO DAS MERCADORIAS PRODUZIDAS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA. SÚMULA 636/STF. O Tribunal de origem registrou expressamente que as uvas adquiridas constituem matéria-prima dos produtos comercializados pelo agravado, concluindo, à luz de norma infraconstitucional, pelo direito à compensação com os débitos decorrentes da alienação das mercadorias produzidas. Tendo sido consignado, no julgado regional, que o crédito a ser compensado decorrerá do tributo efetivamente pago na aquisição da matéria-prima, a pretensão do agravante de demonstrar a ocorrência da alegada autorização de creditamento presumido encontra óbice na Súmula 279/STF. O exame da acenada violação do princípio da legalidade somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 797.275 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 23/10/2012)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários (CPC, 1973).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente